Tribunal: TJMT
Processo: 1013566-55.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO EM FACE DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013566-55.2019.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), NADIR GOMES DA SILVA - CPF: 327.483.881-00 (RECLAMANTE), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (244) Nº 1013566-55.2019.8.11.0000

RECLAMANTE: NADIR GOMES DA SILVA

RECLAMADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

EMENTA

RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFRONTA ÀS SÚMULAS DE Nº 297 E 532 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INOCORRÊNCIA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I – Da leitura do Acórdão reclamado, extrai-se claramente que foram aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

II - Não há que se falar que o Acórdão reclamado afrontou à Súmula de nº 532 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que restou devidamente esclarecido que a autora, ora reclamante, contratou o cartão de crédito com autorização para desconto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (244) Nº 1013566-55.2019.8.11.0000

RECLAMANTE: NADIR GOMES DA SILVA

RECLAMADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação, proposta por
NADIR GOMES DA SILVA
, em face do Acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
que desproveu seu Recurso Inominado, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a reclamante sustenta que o Acórdão reclamado, ao manter a sentença de improcedência proferida nos Autos da Reclamação de nº 1001372-30.2018.8.11.0009, ajuizada em face do BANCO CELETEM S.A., afrontou as Súmulas de nº 297 e 532 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(Súmula 297, Segunda Seção, j.: 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149).

Súmula 532 – Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa
(Súmula 532, Corte Especial, j. 03/06/2015, DJe 08/06/2015). “

Aponta que o julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas, cerceou seu direito de defesa e do contraditório.

Ainda, afirma que tanto a sentença quanto o acórdão reclamado não observaram o princípio da fundamentação das decisões, uma vez que não fizeram uma análise particularizada da presente demanda, mormente por não terem analisado seu pedido de produção de prova oral.

Ao final, pleiteou a suspensão do processo de origem. No mérito, a procedência desta reclamação.

O pedido liminar não foi concedido (id. 18639999).

Informações prestadas pela Relatora do Acórdão reclamado (id. 20289979).

Em sua defesa (id. 38145478), o BANCO CELETEM S.A. sustenta que as provas carreadas aos Autos foram suficientes para a resolução da lide.

Ao final, pleiteou improcedência da reclamação.

Em seu parecer (id. 39413457), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (244) Nº 1013566-55.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A respeito da Reclamação, esclarece Alexandre Freitas Câmara:

“A reclamação é um processo de competência originária de tribunais, que pode ter por finalidade a preservação de sua competência ou a garantia da autoridade de suas decisões. Prevista na Constituição da República (e, por isso, tradicionalmente chamada de reclamação constitucional), ali se afirma seu cabimento, perante o STF (art. 102, I, l, e art. 103-A, §3º) e perante o STJ (art. 105, I, f). Pois o CPC ampliou o cabimento da reclamação, que passa a poder ser ajuizada perante qualquer tribunal (art. 988, §1º, primeira parte).
(O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – 2ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, p. 486/487)”

Ainda, vale ressaltar que, aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Por oportuno, conforme inciso VII do artigo 15-B do Regimento Interno deste Sodalício, competirá à Seção de Direito Privado o processamento e julgamento das reclamações destinadas a dirimir a divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Na hipótese, a reclamante sustenta que o Acórdão reclamado, ao manter a sentença de improcedência proferida nos Autos da Reclamação de nº 1001372-30.2018.8.11.0009, ajuizada em face do BANCO CELETEM S.A., afrontou as Súmulas de nº 297 e 532 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(Súmula 297, Segunda Seção, j.: 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149).

Súmula 532 – Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa
(Súmula 532, Corte Especial, j. 03/06/2015, DJe 08/06/2015). “

Aponta que o julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas, cerceou seu direito de defesa e do contraditório.

Ainda, afirma que tanto a sentença quanto o acórdão reclamado não observaram o princípio da fundamentação das decisões, uma vez que não fizeram uma análise particularizada da presente demanda, mormente por não terem analisado seu pedido de produção de prova oral.

Não assiste razão à reclamante.

A um porque, ao revés do que tenta fazer crer, da leitura do Acórdão reclamado, extrai-se claramente que foram aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo excerto do Acórdão reclamado (id. 14943964):

“Houve, assim, um contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito, o que não configura venda casada.
Embora se trate de relação de consumo, por inexistir abusividade patente no contrato coligido aos autos, devem prevalecer os termos avençados pelas partes
.”
(Grifo nosso).

A dois porque, não há que se falar que o Acórdão reclamado afrontou à Súmula de nº 532 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que restou devidamente esclarecido que a autora, ora reclamante, contratou o cartão de crédito com autorização para desconto.

E a três porque, como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO

ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Nesse contexto, constata-se que a reclamante está utilizando esta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...). 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3. A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal. 4. Agravo interno não provido.
(AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017)”

Assim, pela falta de demonstração de afronta à súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020